Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-59.2023.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000178-59.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE DE ASSIS MONTEIRO - CPF: 030.261.871-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO USO EFETIVO DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS. COMPRAS REALIZADAS E ALGUNS PAGAMENTOS EFETUADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira colaciona as faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas, inclusive parceladas, alguns pagamentos realizados, além de histórico de utilização em estabelecimentos, a meu ver, restou comprovada utilização do cartão de crédito pela consumidora.

Como houve o pagamento de algumas faturas
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000178-59.2023.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Cleide de Assis Monteiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/07/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 324,05 (Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinco centavos);

2) Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) Condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC,

contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A Autora alega que contratou o cartão de crédito da instituição financeira, contudo, não recebeu o cartão físico para realizar compras, razão pela qual, desconhece o débito no valor de R$ 324,05, datado em 20/11/2021.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve a contratação do cartão de crédito, bem como a sua utilização, conforme faz prova desde a defesa em que fez a juntada de faturas com compras e pagamentos de algumas delas. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a Reclamada juntou aos autos telas do sistema da empresa que comprovam o pagamento de faturas do cartão de crédito utilizado, bem como foram acostadas faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito pela consumidora.

Em que pese não restar comprovado que houve o recebimento do referido cartão pela reclamante, no presente caso, foram juntadas faturas com histórico de compras e alguns pagamentos realizados, além de histórico de utilização em estabelecimentos conforme abaixo demonstrado:

Portanto, entendo devido o débito que ensejou a negativação questionada, tendo em vista o histórico de utilização dos serviços contratados.

Dispõe o artigo 188, I, do Código Civil que não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito reconhecido,
verbis:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Não há, pois, qualquer ato ilícito praticado sujeito ao pagamento de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023